Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717581-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de modificação de cláusula contratual c/c consignação em pagamento (contrato de financiamento de veículo – R$ 199.584,00), indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para suspensão imediata das cobranças do contrato, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes ou sua não inclusão, a manutenção da posse do veículo e a suspensão de eventual ação de busca e apreensão. Alega, em síntese, que: 1) pretende a revisão do contrato com fundamento na indevida cobrança de juros abusivos, além da capitalização de juros e da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual; 2) o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome do Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo; 3) a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao seu nome e a posse do veículo; 4) o agravado desrespeita a boa-fé objetiva e a função social do contrato; 5) os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/Laudo Técnico elaborado por profissional; 6) o saldo devedor apontado pela autora/agravante está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: “a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consubstanciado na Súmula 596, de que "os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano, não são considerados abusivos". Além disso, segundo a Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". A jurisprudência do STJ estabeleceu que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de taxas que destoem de forma significativa da média praticada no mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a diferença entre a taxa contratada (1,51%) e a taxa média alegada (1,31%) não se mostra, prima facie, tão discrepante a ponto de caracterizar manifesta abusividade que justifique intervenção judicial em sede de cognição sumária. No que tange à capitalização de juros, embora a parte autora alegue irregularidade no cálculo, o STJ pacificou entendimento, através da Súmula 539, de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". No contrato em análise (ID 221986202), há previsão expressa de capitalização diária dos juros na cláusula "Promessa de Pagamento". Assim, em princípio, a capitalização de juros mostra-se regular, não havendo elementos suficientes, neste momento processual, para concluir pela existência de erro de cálculo que justifique o deferimento da tutela pleiteada. Quanto aos juros moratórios, verifica-se que o contrato prevê taxa de 6% ao mês. Importante observar que o instrumento firmado entre as partes trata-se de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), modalidade contratual regida por legislação específica - Lei no 10.931/2004. O artigo 28, §2o da referida lei estabelece que "os juros de mora serão calculados à taxa estipulada para a operação, acrescida de multa e demais encargos previstos na Cédula para a hipótese de vencimento ou mora", o que afasta a aplicação da limitação prevista na Súmula 379 do STJ, que se refere expressamente a "contratos bancários não regidos por legislação específica". Desse modo, em princípio, a estipulação de juros moratórios à taxa de 6% ao mês em Cédula de Crédito Bancário não se mostra, por si só, contrária à legislação específica que rege a matéria. No entanto, isso não significa que qualquer taxa estipulada será considerada válida, pois os tribunais ainda podem analisar a abusividade com base nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, quando aplicável à relação jurídica, matéria que demanda cognição mais aprofundada. No que concerne à cláusula sobre despesas de cobrança, a análise de sua abusividade demanda cognição exauriente, não sendo possível, neste momento processual, emitir juízo definitivo sobre a questão. O perigo de dano alegado pela autora reside na possibilidade de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e de eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, consequências naturais da inadimplência contratual. No entanto, conforme jurisprudência consolidada do STJ, "a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração da aparência do bom direito; c) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e que a negativação pode causar dano de difícil reparação" (REsp 1.061.530/RS). No caso em tela, embora a parte autora conteste parcialmente o débito, não demonstrou, de forma clara e convincente, a aparência do bom direito em relação às alegadas abusividades contratuais, especialmente considerando que: (i) os juros remuneratórios contratados não destoam significativamente da taxa média de mercado; (ii) a capitalização de juros está expressamente prevista no contrato; (iii) os juros moratórios estão previstos em contrato regido por legislação específica que permite sua livre pactuação. Ademais, a parte autora não demonstrou ter efetuado qualquer pagamento das parcelas supostamente devidas segundo seus cálculos, o que seria essencial para caracterizar a boa-fé e afastar a mora, requisito necessário para o deferimento das medidas pleiteadas, conforme pacificado pela Súmula 380 do STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." (...) No caso, embora a agravante não demonstre nas suas razões recursais a abusividade dos encargos cobrados, é possível extrair do processo originário que essa pretensão está fundada nas seguintes alegações: (i) aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) divergência matemática no cálculo dos juros remuneratórios anuais capitalizados, resultando em prestações superiores ao valor devido; (iii) cobrança abusiva de juros moratórios à taxa de 6% ao mês, em desacordo com a Súmula 379 do STJ; e (iv) inclusão de cláusula abusiva que transfere ao consumidor as despesas com cobrança da dívida e honorários advocatícios extrajudiciais. Ocorre que, para se concluir pela abusividade dos encargos cobrados, faz-se necessária dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ressalto que a taxa média do mercado não é um limite estabelecido para as instituições financeiras e elas podem cobrar juros capitalizados desde que previstos em contrato, sendo esse o caso dos autos, ao que tudo indica. Nesse sentido: “(...) 2. O STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’ (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a ‘média do mercado’ é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 3. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: "Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 4. No caso, não há abusividade já que os percentuais estipulados no contrato não estão totalmente fora da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico 5. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). 6. Na hipótese, a cédula de crédito bancário informa de maneira clara e destacada que a taxa de juros mensal é de 1,34%. A multiplicação do índice mensal pelos doze meses do ano, de forma simples, equivaleria a 16,08% anualmente. Todavia, consta no contrato que a taxa anual é de 17,33%. Portanto, o índice anual estabelecido é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, o que significa que há capitalização de juros. (...)” (Acórdão 1785757, 07086181520238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a propositura de ação revisional ou a consignação de valores inferiores ao devido não afasta a mora e, por conseguinte, o direito do credor de buscar o adimplemento contratual por outros meios, como a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. A propósito: “(...) 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: ‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída’. (...)” (Acórdão 1652028, 07278842520228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 11/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. O ajuizamento de ação revisional não elide a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. (...)” (Acórdão 1413146, 07029292720228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator